Tribunal: TJSP
Processo: 2118597-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO - Inconformismo do autor, que pleiteia a concessão de tutela de urgência consistente no arresto dos bens do devedor solidário, ora agravado, até a satisfação de seu crédito (R$ 7.263.332,60) – Não acolhimento – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Tutela

Ementa:

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO - Inconformismo do autor, que pleiteia a concessão de tutela de urgência consistente no arresto dos bens do devedor solidário, ora agravado, até a satisfação de seu crédito (R$ 7.263.332,60) – Não acolhimento – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Tutela antecipada que se mostra precipitada nesse momento inicial do processo – Ausência dos requisitos do art. 300, CPC – No caso em discussão, inexistem, por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente em razão de o feito ainda carecer de maior dilação probatória – Decisão recorrida mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000687633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118597-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
ALBERTO POGGIO, é agravado RENATO DIAS DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24719
A.I. n° 2118597-30.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem)
Agravante: LUIZ ALBERTO POGGIO
Agravado: RENATO DIAS DA SILVA
Juiz: Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli
Autos de origem no 1015243-97.2019.8.26.0002
TUTELA
CAUTELAR
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE

DECISÃO
QUE
INDEFERIU
PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
ARRESTO - Inconformismo
do autor, que pleiteia a concessão de
tutela de urgência consistente no arresto
dos
bens
do
devedor
solidário,
ora
agravado, até a satisfação de seu crédito
(R$ 7.263.332,60)
Não acolhimento

Necessidade
de
se
verificar
as
peculiaridades do caso concreto Tutela
antecipada que se mostra precipitada
nesse momento inicial do processo

Ausência dos requisitos do art. 300, CPC
No caso em discussão, inexistem, por
ora,
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito, notadamente
em razão de o feito ainda carecer de
maior
dilação
probatória

Decisão
recorrida
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ ALBERTO POGGIO contra a r. decisão que indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela de urgência em cautelar antecipada requerida em caráter
antecedente.
O recorrente sustenta, em resumo, que estão
presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência; que,
ainda que não tenha sido parte no contrato de cessão de cotas, o
instrumento particular traz em si uma obrigação assumida, no qual
consta como sendo o único credor.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência,
visando ao arresto dos bens do devedor solidário, ora agravado, até a
satisfação de seu crédito (R$ 7.263.332,60).
Processado o agravo de instrumento, vieram as
informações do MM. Juízo “a quo” (fls. 248/249). Não sobreveio
resposta recursal (fls. 263).
Houve oposição ao rito de julgamento virtual (fls.
239).
É o relatório.
Trata-se
de
“Ação
Cautelar
em
Caráter
Antecedente” ajuizada em 26/03/2019, com fundamento nos arts.
305 e seguintes do CPC, pelo ora agravante LUIZ ALBERTO POGGIO,
objetivando o arresto dos bens do devedor solidário, ora réu (Renato
Dias da Silva), até a satisfação de seu crédito, pela quantia de R$
7.263.332,60 (fls. 01 e 04/16 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o autor que o seu crédito está
consubstanciado em um contrato de cessão de cotas de três
empresas de um mesmo Grupo Econômico GRUPO ECOPAV com
cessionário Lourival Lincol Ferreira; que o grupo foi vendido por R$
20.000.000,00 e que no contrato consta expressamente: “Parte do
valor a ser pago pelo CESSIONÁRIO, no montante de R$
6.666.666,66 (Seis Milhões, Seiscentos e Sessenta e Seis Mil e
Sessenta e Seis Reais), será destinado a quitação de indenização a
Luiz Alberto Poggio (...). devendo o pagamento ser feito diretamente
ao indenizado na proporção de 50% (Cinquenta por Cento) de cada
valor pago ou repassado por este contrato, inclusive das
transferências aos valores equivalentes ao recebível abaixo indicado,
até que se complete o valor total devido” (fls. 21 dos autos de
origem).
Assevera que o réu é avalista do contrato e que
não lhe foi repassada a quantia, incidindo o vencimento antecipado
da dívida acrescido de multa.
Formulou pedido de tutela de urgência para “que
sejam bloqueados por meio dos convênios próprios e arrestados
por este Juízo os bens do devedor solidário, ora Réu, até a medida
do crédito de que é titular o Autor, representados pela quantia de R$
7.263.332,60”.
O MM. Juízo “a quo” indeferiu o pedido de
urgência, nos seguintes termos: “No caso, em um exame preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e de probabilidade, não estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência. Como se observa, o contrato de
cessão de quotas sociais de fls. 18/26 foi celebrado entre Ciclo
Participações Societárias S.A., Ecopav Construção E Soluções
Urbanas LTDA, Juvenal Luiz Pereira de Lima Nigro e Lourival Lincol
Ferreira (...) Ocorre que o autor não figurou como parte do contrato.
Além disso, tratando-se de contrato sinalagmático, não é possível,
com a supressão do contraditório, averiguar se houve o integral
cumprimento das obrigações assumidas por Ciclo Participações
Societárias S.A., Ecopav Construção E Soluções Urbanas LTDA,
Juvenal Luiz Pereira de Lima Nigro. Não vislumbro por ora, portanto,
a existência de probabilidade do direito que justifique a concessão da
tutela de urgência requerida. Diante do exposto, indefiro a tutela
de urgência” (fls. 196/198 dos autos de origem).
O recurso não comporta provimento.
Cumpre salientar que, para que seja deferida a
medida liminar pleiteada na inicial, exige-se o atendimento aos
requisitos do art. 300, CPC, quais sejam, a presença de “elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo”.
Pois bem. No caso em análise, ao menos em sede
de cognição sumária, percebe-se a ausência dos requisitos para o
deferimento da antecipação de tutela.
Como sublinhado pelo MM. Juízo “a quo”, “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de cessão de quotas sociais de fls. 18/26 foi celebrado entre
Ciclo Participações Societárias S.A., Ecopav Construção e Soluções
Urbanas LTDA., Juvenal Luiz Pereira de Lima Nigro e Lourival Lincol
Ferreira”, não constado o autor, ora agravante, como parte no
contrato (fls. 197 dos autos de origem).
Ademais,
na
contestação,
além
de
alegar
convenção de arbitragem, o réu, ora agravado, afirma que: “Bom é
dizer que, a todo tempo, tenta o Requerente se passar por
VÍTIMA de um GOLPE, querendo fazer quer que o fraudador do
contrato juntado, foi o Requerido, mas oculta a esse M.M. Juiz,
que a sua empresa CICLO, esta sim, parte legítima naquele
contrato, recebeu quase R$5.000.000,00 (cinco milhões) da
Prefeitura de Cuiabá, conforme já mencionado acima e querendo
fazer crer que nada recebeu daquela negociação, tentando levar
essa M.M. Juíza a erro, alterando a verdade dos fatos. (segue
em anexo as notas fiscais emitidas pela Prefeitura e a informação de
pagamento à empresa CICLO). Sendo assim, o pedido do Requerente
deve ser julgado totalmente improcedente e com relação à matéria
do contrato juntado, aquele que fez parte do contrato deverá
requerer os seus pedidos no Juízo Arbitral” (fls. 788 dos autos de
origem). Como se pode perceber, antes do pleno
contraditório e da produção das provas, temerário autorizar, desde
logo, o arresto de bens.
Fica mantida, pois, a decisão agravada, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista que, após regular instrução, o MM. Juiz “a quo” estará munido
de elementos para apreciar a questão com maior segurança.
Sem prejuízo do ora decidido, nada impede que o
agravante renove sua pretensão perante o Juízo Arbitral.
Nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o
549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça,
eventuais embargos de declaração serão julgados em sessão virtual,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.

SÉRGIO SHIMURA
Relator